Tribunal: TJSP
Processo: 2148423-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a ré autorize e providencie todo o necessário para o procedimento cirúrgico prescrito à autora, no prazo de 24 horas. Ausência de fundamento a justificar a ampliação do prazo. Prazo exíguo que se justifica diante do risco de dano à saúde da autora.
Recurso desprovido.